Tribunal: STF
Processo: RE 1575673
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 68) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (eDoc 60):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA REFORMA DO DECISUM. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO QUE ENVOLVE A DESTRUIÇÃO, EM TESE, DE ÁRVORES DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 

Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 60):

Consta dos autos que o inquérito policial, que investiga crime ambiental, foi declinado à Justiça Federal em razão de envolver espécie da flora nativa ameaçada de extinção — o Pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), listado na Portaria n.º 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente (evento 13, DESPADEC1).
A Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção foi instituída pela Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente, a qual contempla, entre outras, as espécies de vegetação suprimidas no caso em análise, incluindo o pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia):
[...]
Sendo assim, a competência é da Justiça Federal. 
É que o Superior Tribunal de Justiça entende que "a inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal", e que "a competência da Justiça Federal se aplica independentemente da transnacionalidade, quando há interesse direto da União", bem como "a proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União" (AgRg no CC n. 206.862, de Santa Catarina, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. em 18-2-2025).

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)

Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 
2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 
3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido. 
(RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).

Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.  

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente